Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-75.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. INADIMPLEMENTO DA PROMISSÁRIA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS, INCLUSIVE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. LIMITE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A resolução da promessa de compra e venda tem como consectário a restauração do estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, inclusive comissão de corretagem, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
II. Invertida cláusula penal moratória apta a indenizar o promitente comprador pelo inadimplemento da promissária vendedora, não se justifica a inversão de outras cláusulas penais instituídas para hipóteses distintas de lapsos obrigacionais.
III. Salvo em situações excepcionais, o descumprimento do prazo de conclusão do empreendimento imobiliário não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade do adquirente e por isso não autoriza compensação por dano moral, máxime quando se opta pela dissolução do contrato.
IV. Apelação desprovida.